Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-54.2023.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800959-54.2023.8.14.0037

APELANTE: LEANDRO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação penal. crime de roubo majorado. recurso defensivo buscando desclassificação para furto, exclusão de majorantes e reconhecimento da tentativa. improcedência. pena mantida.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que aplicou a pena de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, além de 20 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal). Pretensão de reforma quanto à desclassificação para furto, exclusão de causas de aumento e reconhecimento da tentativa.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de roubo em face da grave ameaça empregada; (ii) avaliar a exclusão da majorante referente a restrição de liberdade; (iii) determinar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena por tentativa; e (iv) aferir a legalidade da dosimetria da pena.

iii. razões de decidir

3. Grave ameaça configurada pelo uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, conforme depoimentos consistentes e corroborados nos autos.

4. Majorante da restrição à liberdade da vítima devidamente demonstrada por provas testemunhais e materiais, não havendo razões para exclusão.

5. Consumação do roubo demonstrada pela inversão da posse dos bens subtraídos antes da intervenção policial, afastando-se a tese de tentativa.

6. Dosimetria da pena realizada nos termos legais, observando-se individualização e proporcionalidade, sendo legítima a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, I, do Código Penal.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"O crime de roubo se consuma com a inversão da posse dos bens mediante grave ameaça ou violência, ainda que a posse seja breve."; "A cumulatividade das causas de aumento no crime de roubo, quando devidamente fundamentada, é legítima."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 174.261/SP; STJ, AgRg no HC 818.282/SP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LEANDRO SILVA DOS SANTOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime inicialmente
fechado,
além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º - A, inciso I, do CPB –
crime de roubo majorado pelo emprego de arma, em concurso de duas ou mais pessoas, com manutenção da vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Narra a
denúncia
que (ID 17491423):

“no dia 28.05.2023, por volta das 02h30min, o denunciado LEANDRO SILVA DOS SANTOS, infringiu conduta tipificada no art. 157 § 2º, II e V, §2º- A, I, do CP, em que figura como vítima JOSECK ANIELLO BATISTA FERREIRA, conforme o B.O nº 00105/2023.101632-0.

Narra o IPL, que no dia dos fatos a vítima JOSECK ANIELLO BATISTA FERREIRA estava dormindo em seu quarto em sua residência, momento em que acordou com um barulho a avistou dois indivíduos dentro de sua casa, em posse de arma de fogo, anunciando o assalto. Um dos criminosos ordenou que a vítima deitasse no chão, amarrando-o com o fio de ferro de passar e desferindo lhe um tapa em seu rosto. Além disso, enquanto um dos envolvidos perguntava onde estava as joias, o outro pegava os bens da casa, como celular, relógio, óculos, mochila, dentre outros. E ainda, em um dado momento, ambos os indivíduos chegaram a apontar a arma de fogo em direção a vítima.

Após a GU fazer diligência às proximidades da residência vítima, o acusado foi preso em flagrante delito, tendo o segundo indivíduo conseguido empreender fuga. Em sede policial o Acusado LEANDRO SILVA DOS SANTOS, CONFESSOU a prática do crime a si imputados, informando que um indivíduo desconhecido o convidou para fazer o roubo e que no momento de sua prisão conseguiu fugir.”

Em
razões recursais (ID 17491487)
, a defesa pugna pela reforma da sentença para que: a) seja reconhecida a
desclassificação
da conduta imputada ao acusado, em razão da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CP), a fim de que seja amoldada ao delito de
furto majorado

pelo repouso noturno
, previsto no art. 155, §1º, do Código Penal; b) seja reconhecida a aplicabilidade da causa de diminuição de pena geral referente à
tentativa
, prevista no art.
14, II,
do Código Penal, uma vez que o recorrente não consumou o delito por motivos alheios à sua vontade; c) seja
afastada
a
causa de aumento de pena
relacionada à
restrição da liberdade da vítima
, prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal; d) seja ajustada a
dosimetria
da pena.

Em
contrarrazões (ID 17491492)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifesta-se pelo “
CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.”
(textual) (ID 20791155)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenche os requisitos legais.

Pretende a defesa a desclassificação do crime para
furto majorado pelo repouso noturno
(art. 155, §1º, do Código Penal) ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a causa de diminuição de pena referente à
tentativa,
bem como que seja
afastada a causa de aumento relacionada a restrição de liberdade da vítima,
e, ainda, que seja
ajustada a dosimetria da pena
. Adianto que a sentença não merece reparos.

1. QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO:

A Defesa pleiteia a
desclassificação do crime para furto
, sob o argumento de ausência de grave ameaça caracterizada pelo uso de arma de fogo. Todavia, as provas constantes nos autos não corroboram a tese defensiva.

A vítima, em seu depoimento, confirmou que o recorrente e seu comparsa, armados, invadiram sua residência, amarraram-no com um fio de ferro de passar roupas e o ameaçaram constantemente para subtração dos bens. A grave ameaça, elemento distintivo do roubo em relação ao furto, restou devidamente demonstrada, tanto pela confissão do réu quanto pelos relatos da vítima, que farei uso das transcrições contidas na sentença, por estarem em conformidade com os relatos prestados em audiência. Vejamos:

A
vítima JOSECK ANIELLO BATISTA FERREIRA
narrou, em juízo,

que estava deitado na cama e sua mãe não estava em casa, que estava com seu irmão, mas ele saiu; Que já era um pouco tarde e escutou baterem na porta; Que abriu pensando que era seu irmão; Que eram dois caras encapuzados; Que eles entraram e o empurraram, mas estava meio dormindo, então sentou na cama e eles o empurraram para o lado, mas não estava querendo ir; Que um deles
mostrou a arma e
disse que era bala e aquilo não era brincadeira; Que o maior que foi o nacional que fugiu, o empurrou, e depois lhe deu uma rasteira; Que o
nacional que está preso o amarrou com o ferro de passar roupa
; Que eles ficaram perguntando onde tinha dinheiro; Que eles pegaram seu celular, um relógio e dois perfumes; Que tinha joias na casa, mas não disse a eles onde estava; Que depois eles acharam as joias e colocaram na bolsa deles; Que no momento estava sozinho na casa e
durante o assalto todo ficou amarrado no quarto
, que sempre ficava com um deles o acompanhando; Que quando a polícia chegou um deles fugiu e o outro ao sair do quarto foi pego pelos policiais;
Que foi um policial que o desamarrou
; Que o nacional que fugiu, saiu pela grade de trás da residência, que no momento só tinha um cadeado; Que a arma era um resolver pequeno, que pensou que era de mentira, até o momento em que ele mostrou as balas; Que ficou com medo da arma;
Que viu ele na hora que tiraram o capuz e o levaram para o carro
. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que os fatos ocorreram aproximadamente às
03h para às 4h da madrugada
, que o assalto durou em média 10 minutos; Que o assaltante foi preso dentro de sua residência, que a policial foi ao local através de denúncia, que foi sua vizinha da frente que denunciou;
Que durante o assalto foi ameaçado com a arma
. Questionado pelo Juízo, acrescentou: Que eles forçaram a porta do quarto e a abriu, momento em que eles anunciaram o assalto e o empurraram.

LEÔNCIO AUGUSTO COSTA XAVIER,

policial militar responsável pela prisão em flagrante, declarou que:

“Que recebeu uma ligação dessa ocorrência durante a madrugada e foram até o local, que aparentemente estava calmo, e chegou até a porta e empurrou e estava aberta, assim que empurrou estava escuro, dentro de uma lojinha; Que viu o reflexo do outro compartimento da casa e deu para ver uma pessoa; Que adentrou e mandou que parasse e tentou resistir; Que os demais colegas também adentraram e imobilizaram o indivíduo e deram voz de prisão; Que ele estava encapuzado e no momento da imobilização perceberam que ele estava armado com um revólver calibre 32; Que outro colega avançou para o outro compartimento da casa e veio uma criança com as mãos para trás amarradas e disse que o outro correu para trás da casa, que não sabe como o outro saiu que a casa era gradeada; Que ainda escutaram um barulho de possível disparo de arma de fogo; Que perguntou a criança que alegou que o que fugiu também estava armando e pediu para a criança se acalmar, que o desamarrou; Que a vítima estava muito nervosa e estava com o braço inchado devido a amarração com o cabo do ferro de passar roupa; Que a vítima relatou que os assaltantes haviam apontado a arma para sua cabeça e mostrado o tambor da arma para ele ver que era de verdade e dizem que iam mata-lo e perguntavam de dinheiro; Que encontrou uma mochila com matérias, maçarico e levaram para delegacia; Que o acusado estava encapuzado, que tem conhecimento sobre algumas atitudes do acusado, que os comentários do envolvimento dele com drogas. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que a arma encontrada com o acusado estava municiada com três munições intactas, que era uma arma aparentemente antiga.”

ANDRÉ DE SOUSA PATRÍCIO
,
policial militar
que também participou da prisão em flagrante do réu, declarou:

“Que algum ligou para o quartel e relatou que estaria acontecendo um roubo em uma residência que é uma loja também; Que se deslocaram até a residência e ao chegar no local o sargento XAVIER foi o primeiro a verificar o fato, foi quando ele deu voz de prisão ao acusado que resistiu e tentou se evadir do local; Que entraram em luta corporal com o acusado e somente depois verificou-se que ele estava armado com uma arma de fogo calibre 32 e depois viram uma criança que estava amarrada com um ferro de passar, ocasião em que escutaram um estampido como um tiro; Que o sargento MARCIO foi para a parte lateral da casa, mas não conseguiu entrar o comparsa do acusado; Que não visualizaram o outro indivíduo; Que a residência estava revirada; Que o acusado estava encapuzado, que em uma bolsa havia uma bolsa com um maçarico; Que o acusado tentou fugir. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que o acusado foi preso dentro da residência e estava de posse dos objetos apresentados na UIP; Que a criança foi encontrada no quarto amarrado.”

O
irmão da vítima
,
JOSEFF ANDREI BATISTA FERREIRA
declarou que:

“
não lembra do horário, mas entre 00h e 01h, estava no terreiro e retornou para sua residência com sua amiga, que em casa comeu e avisou a vítima que ia levar a amiga em casa dela; Que não trancou o quarto, pois ele poderia querer ir no banheiro e deixou o quarto aberto; Que saiu em seguida seu irmão ligou e a testemunha falou com o policial que informou o ocorrido e voltou para sua residência; Que em casa a polícia já tinham pego um suspeito e o outro fugiu do local; Que seu irmão contou o que aconteceu e verificou que a porta estava arrombada e a casa estava bagunçada; Que acredita que quando saiu, eles entraram e por último eles foram no quarto da sua mãe; Que os assaltantes perguntaram para aonde a testemunha estava; Que um deles empreendeu fuga pela grande de trás da casa; Que os dois estavam armados; Que foi subtraído sua documentação, o pano de joia de sua mãe, que o que fugiu levou, que os demais objetos estava no bolso do acusado como o celular da vítima, relógio e perfumes; Que tinha uma mochila onde estava o material deles, com maçarico e mais materiais de roubo; Que seu irmão não quis mais ficar no próprio quarto e passou a dormir no quarto de sua mãe por medo. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que sua mãe estava viajando no dia dos fatos, que registou um boletim sobre os seus documentos.”

O
réu

LEANDRO SILVA DOS SANTOS
, por sua vez,
confessou parcialmente os fatos
, narrando que:

“que cometeu o roubo em parte; Que mora no mato que é morador de rua; Que o ROGERIO chegou atrás de MERERE; Que esse rapaz estava correndo da facção, por ter praticado roubo; Que foi indicado por outro nacional, que estava há alguns dias sem comer e sem sandália; Que estava com medo de roubar no residencial, pois tem disciplina da facção; Que ele foi ao interrogado e informou que tinha um mulher viajando para Manaus, que na casa dela teria ouro, dinheiro e que na casa não teria ninguém, que a mulher morava sozinha; Que não queria ir, mas ele mostrou um revolver pequeno e disse que não sabia atirar e ele o mostrou as balas, que tinha três balas; Que ele informou que iria busca-lo às 03h, que era o melhor horário, que às 02h ele foi buscá-lo em uma moto vermelha; Que ele parou a moto duas esquinas abaixo e ele foi levando até o local, que não sabia onde era; Que no local, rodaram a casa, que era toda gradeada, tinha cadeado em todas as coisas grandes, que era seguro e difícil de entrar; Que entraram pela boutique, e ele foi a residência, que pegou cuecas, camisas, blusa de mulher, perfumes, relógio, um celular e a mochila pegou da loja, que quando estava enchendo a terceira mochila e escutou mandarem ele colocar a mão para cima; Que colocou a mão na cabeça e deitou no chão, momento em que sentiu uma bicuda no seu rosto, que foi algemado; Que lhe bateram, depois escutou um disparo e outro policial chegou dizendo que o outro conseguiu fugir, então foi levado para delegacia e disse que não sabia quem era o outro rapaz; Que estava com a arma de fogo na cintura e não a puxou, que não viu vítima e ficou na lojinha; Que arrombaram a porta da lojinha que era mais fácil de abrir; Que seu comparsa era ROGERIO, que ele tinha duas armas, sendo uma que ficou com o acusado. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que não teve contato com a criança; Que não sabia atirar; Que foi agredido pela polícia militar; Que não trocou sua moto pela arma de fogo; Que foi duas vezes para o hospital, por não estar conseguindo urinar.”

Os depoimentos da vítima e dos policiais militares apresentam coerência e corroboram a narrativa dos fatos descritos na denúncia. A versão apresentada pelo réu demonstra tentativa de desresponsabilização, contradizendo os elementos probatórios e os testemunhos coletados. A confissão indireta quanto à posse dos bens reforça sua participação no delito, ainda que ele tente minimizar sua conduta.

Esses depoimentos sustentam a condenação pelo crime de roubo, majorado pelas circunstâncias de grave ameaça (arma de fogo), concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada, o simples anúncio do assalto, somado à presença de arma de fogo, é suficiente para configurar grave ameaça. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 159 DO RISTJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ROUBO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial não comporta sustentação oral. Inteligência do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei n. 8.906/1994 e do art. 159, IV, do RISTJ.

2. De acordo com o pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (AgRg no HC n. 640.178/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 27/5/2021).

3. O Tribunal a quo utilizou fundamentação concreta para a manutenção do crime imputado ao recorrente na petição inicial - art. 157 do Código Penal -, consistente no entendimento de que o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

4. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, desde que mediante fundamentação idônea, assim como ocorrido na espécie.

5. No caso, não obstante a pena-base tenha sido fixada no piso legal, o estabelecimento do regime semiaberto, mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda, baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pela violência empregada e grave ameaça contra pessoa idosa, do sexo feminino, a qual trafegava sozinha em via pública, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024.)”

Portanto, não há elementos que amparem a desclassificação para furto.

2. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE A RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA

A conduta do apelante, ao
amarrar a vítima
e
mantê-la imobilizada
até a chegada da polícia, evidencia claramente a restrição de liberdade prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal. Tal circunstância agravou significativamente o sofrimento da vítima e impediu qualquer possibilidade de resistência.

Assim, a prova oral colhida em juízo revelou-se suficiente para comprovar a aplicação da causa de aumento de pena relacionada à restrição da liberdade da vítima, conforme demonstra o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pertinente a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, pois o recorrente, ao anunciar o roubo, fez com que a vítima dirigisse a local ermo e, após subtração dos pertences, deixou-a amarrada e amordaçada em local distante, sob ameaça de morte, mediante o emprego de uma faca. Assim, restou caracterizada a restrição da liberdade da vítima, uma vez que teve sua liberdade suprimida por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação da subtração. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal (roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima) à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal. (TJ-DF 00055150720018070003 1671852, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 02/03/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)”

Dessa forma, não há como acolher a inconformidade do apelante, uma vez que as provas materiais e testemunhais reunidas na fase judicial confirmam, de maneira inequívoca, a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal Brasileiro.

3. DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA:

Conforme descrito nos autos, o crime ocorreu durante a madrugada, quando a vítima, que estava em sua residência, foi surpreendida por dois indivíduos armados que invadiram o local. A vítima foi amarrada e submetida a violência física e grave ameaça, enquanto os criminosos subtraíam diversos bens da residência, incluindo celular, relógio, perfumes e joias. Durante o assalto, um dos assaltantes manteve a vítima sob vigilância enquanto o outro revirava a casa em busca de objetos de valor. A polícia chegou ao local e prendeu o acusado em flagrante dentro da residência, enquanto o comparsa conseguiu fugir. Com o réu, foram encontrados os bens subtraídos e uma arma de fogo municiada.

Ora, diante dos fatos, tenho que o
pedido de reconhecimento da tentativa deve ser afastado
porque o crime de roubo se consumou no momento em que os agentes, mediante violência e grave ameaça, subtraíram os bens da vítima e inverteram sua posse, mesmo que de forma breve. A posse dos bens foi interrompida pela ação policial, mas tal circunstância não descaracteriza a consumação do delito.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVERSÃ O DA POSSE DA RES FURTIVAE CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sustentando que o réu não consumou o roubo, pois foi surpreendido pela polícia antes de finalizar a subtração dos bens da vítima. O réu já havia se apossado de dois dos três bens visados.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se o crime de roubo foi consumado ou se deve ser reconhecida a forma tentada, considerando a posse de dois dos três bens visados.

III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem aplicou a teoria da amotio, segundo a qual o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que não de forma mansa e pacífica.

4. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a consumação do roubo ocorre com a posse do bem, mesmo que por breve tempo e sem que saia da esfera de vigilância da vítima.

5. A defesa não sustentou a tese de tentativa em razões de apelação, e o acórdão afirmou que o réu já estava na posse de dois bens.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.990.868/TO, Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 625.519/SC, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 07.12.2021. (AgRg no HC n. 918.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)”
destaquei

Ademais, os depoimentos da vítima e das testemunhas, aliados às provas materiais, demonstram que a conduta dos agentes foi plenamente executada, com a subtração concretizada. A intervenção policial, por si só, não tem o condão de reverter a consumação do delito já ocorrido. Assim, não há qualquer elemento que permita enquadrar o caso como tentativa, uma vez que o objetivo dos agentes foi atingido antes da interrupção externa.

4. QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA

Entende a defesa que o magistrado,
na terceira fase da dosimetria da pena
incorreu em erro ao efetuar a dupla valoração pelo reconhecimento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Vamos aos termos da sentença na parte que interessa:

“
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

a.1)
Culpabilidade:
conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”. No caso em tela, tenho que a reprovabilidade é acentuada, valoro como circunstância a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal o fato da restrição de locomoção da vítima amarrada com fio elétrico, sendo desamarrada apenas quando a equipe policial esteve no local dos fatos, na forma que permite o artigo 68, do Código Penal.

a.2)
Antecedentes
: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

O acusado é tecnicamente primário (id. 93773208).

a.3
) Conduta social
: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Não há nos autos qualquer notícia quanto aos comportamentos pretéritos do condenado. Não se deve confundir os antecedentes criminais com os antecedentes sociais do acusado, por isso inadmissível a valoração de condenações anteriores, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar a conduta social. Assim, deixo de valorar tal circunstância.

a.4)

Personalidade
: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)

Motivos do crime
: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015). Não há o que ser valorado no presente caso quanto a esta circunstância.

a.6)

Circunstâncias do crime
: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, são as ordinárias na espécie.

a.7)
Consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta natureza.

a.8)
Comportamento da vítima
: trata-se de circunstância neutra no presente caso, em nada sendo valorado. Como se vê da análise acima, há uma circunstância judicial desfavorável. Assim, entendo por justo e razoável aplicar a pena-base afastada do patamar mínimo, fixando, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

Desse modo, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Na segunda fase
, verifica-se, a inexistência de circunstância agravante, presente circunstância atenuante a existência de circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, considerando que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, esta não tem o condão de reduzir a pena, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, sopeso na segunda fase a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

c) Causas de diminuição e aumento de pena

Na terceira fase
, para obtenção da pena definitiva, incidem as causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, bem como aquela prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Logo, a pena deve ser majorada em um primeiro momento em 1/3 em relação ao concurso de agentes e em seguida em 2/3 em relação ao emprego de arma de fogo.

Demonstrada pelo relato das vítimas o concurso de pessoas na empreitada criminosa, entendo suficientemente fundamentada a proporcionalidade em aumentar, no caso em concreto, em um primeiro momento a pena provisória em 1/3, culminando-se em uma pena de 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa. Em sequência, considerando o laudo pericial e o emprego da arma de fogo, deve-se aumentar a pena em 2/3, chegando-se à pena definitiva de 08(oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu LEANDRO SILVA DOS SANTOS definitivamente condenado a 08(oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa quanto ao crime de roubo majorado artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).”

Entendo que a majoração cumulativa da pena,
n
a terceira fase
da dosimetria, conforme previsto no
art. 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, está devidamente justificada pelos elementos dos autos que demonstram a presença de múltiplas causas de aumento no crime de roubo.

Emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I):

ficou comprovado que o acusado utilizou uma arma de fogo plenamente apta a efetuar disparos, conforme laudo pericial de prestabilidade. A arma foi empregada para ameaçar a vítima, o que não apenas potencializou o temor, mas também garantiu a efetividade do roubo. Esse elemento qualifica o delito, pois eleva o grau de violência e intimidação, justificando o aumento da pena.

Concurso de pessoas (§ 2º, II):
A prática do roubo foi realizada em conjunto com outro indivíduo, ainda que este tenha fugido antes da prisão do acusado. A colaboração entre os agentes foi essencial para a consumação do crime, pois dividiram tarefas durante a execução, como manter a vítima sob controle e buscar bens para subtração, aumentando a eficiência e o risco da ação criminosa.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que
, quando há a presença de mais de uma causa de aumento no roubo
,
todas podem ser aplicadas cumulativamente, desde que devidamente fundamentadas
.
No caso em análise
, cada uma das majorantes reflete circunstâncias distintas que contribuíram para a gravidade do delito e o aumento do risco à integridade da vítima.

Portanto, a dupla majoração na terceira fase é legítima e proporcional, uma vez que considerou todas as circunstâncias qualificadoras presentes, refletindo adequadamente a gravidade do crime e seus efeitos concretos, devendo, assim, ser mantido.

Sobre a possibilidade de dupla majoração da pena na terceira fase da dosimetria da pena
, colaciono
recentíssimos
julgados do
STJ
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que limitou a aplicação de causas de aumento de pena no crime de roubo majorado. A sentença condenatória aplicou as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo cumulativamente, justificando o incremento maior devido ao disparo de arma de fogo durante o crime. O Tribunal a quo reduziu a exasperação da pena, aplicando apenas a majorante mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a exasperação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, desde que devidamente fundamentada, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

4. No caso concreto, a sentença justificou a aplicação cumulativa das majorantes com base em elementos concretos, destacando o disparo de arma de fogo durante o roubo, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

5. A redução da pena operada pelo Tribunal a quo não se coaduna com a jurisprudência do STJ, que permite a cumulação de causas de aumento quando há fundamentação idônea.

6. Diante disso, o restabelecimento da sentença condenatória que aplicou a majorante do emprego de arma de fogo em conjunto com a majorante do concurso de pessoas é medida que se impõe.

IV. Agravo conhecido e recurso especial provido para restabelecer a sentença condenatória, com a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nos termos da sentença. (AREsp n. 2.321.619/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wesley Calado da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP), impondo a pena de 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa alegou constrangimento ilegal na dosimetria da pena, questionando a aplicação cumulativa das causas de aumento, sem fundamentação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) na terceira fase da dosimetria, sem a devida fundamentação, conforme exigido pelo art. 68 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

4. A aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) foi devidamente fundamentada pelo tribunal de origem, com base nas circunstâncias concretas do caso, como o número de agentes envolvidos e o modus operandi do crime.

5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta, o que foi observado no caso em exame. Precedentes confirmam a possibilidade de aplicação sucessiva dessas majorantes em situações de maior gravidade.

6. Para revisar a dosimetria ou reavaliar as circunstâncias fáticas, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 818.282/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)”

Portanto, tenho que, no presente, a dupla majoração na terceira fase é legítima porque o concurso de pessoas e a restrição da liberdade representam agravantes distintas e independentes, devendo a sentença ser mantida inalterada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e conheço do recurso e o julgo DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024